Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-30.2022.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/06/2025
Número: 0600085-30.2022.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600085-
30.2022.6.16.0092, que julgou improcedente a presente ação penal eleitoral e absolveu o réu José
Ricardo Jacinto Martins da imputação da prática do crime do art. 350 do CE, o que fez com esteio
no art.386 inciso VII do CPP c/c art. 364 do CE. Ainda determinou o sobrestamento d os autos, nos
termos do item 5 do Of.Circ-126-24-CRE-PR - Metas CNJ 2024, já que o prazo processual incidiria
no período de suspensão de contagem de prazo (20 de dezembro à 20 de janeiro), com esteio no
art. 1º, "caput" da Resolução TRE/PR n. 844/2019. (Ação Penal Eleitoral em que figura como autor o
Ministério Público Eleitoral e réu José Ricardo Jacinto Martins. O acusado foi imputado a prática da
conduta prevista nos artigos 350 do CE, que segundo a denúncia teria ocorrido da seguinte forma:
"Entre os meses de outubro de 2020 a março de 2021, durante prestação de contas das eleições
municipais de 2020, no município de Goioerê/PR, o denunciado José Ricardo Jacinto Martins, com
consciência e vontade, para fins eleitorais, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
omitiu, em documento público, consistente na prestação de contas à Justiça Eleitoral (que tramitou
na 092ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR - autos nº. 0600615-05.2020.6.16.0092), declaração que dela
devia constar, consistente na contratação de pessoas para atividades de militância e de cabos
eleitorais, remuneradas e voluntárias (doação de serviço estimável em dinheiro), em conformidade
com portaria (ID nº. 109255784) auto de análise de materiais apreendidos (ID nº. 109255792), e
requisição da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná (ID nº. 109255800) e depoimentos
prestados na AIJE nº 0600825-56.2020.6.16.0092. Ao que consta, durante a campanha, o
denunciado contou com os serviços, onerosos e voluntários, de diversas pessoas para o
desempenho de atividades de militância (v.g., entrega de panfletos, serviços administrativos para o
comitê), incluindo Valdete de Oliveira, Daniele de Oliveira, Vanessa Bueno Cavalcanti e Bruna
Bueno Cavalcanti, dentre "outras meninas" não identificadas, cujos serviços não foram declarados
na prestação de constas eleitorais").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JOSE RICARDO JACINTO MARTINS (RECORRIDO)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44529922
02/06/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44529922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.156

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600085-30.2022.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE RICARDO JACINTO MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOLO NÃO
COMPROVADO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA
CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o
réu da acusação de falsidade ideológica eleitoral, consubstanciada na suposta
omissão de gastos na prestação de contas de campanha nas Eleições Municipais
de 2020.
1.2 O recorrente entende que a prática do delito está devidamente comprovada,
porquanto, nos termos da Lei das Eleições, o candidato é responsável pelas
despesas de sua campanha eleitoral e por zelar pela veracidade das informações
encaminhadas a esta Justiça Especializada. Requereu a reforma da sentença,
para condenar o recorrido.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o recorrido pela
prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, uma vez que o conjunto
probatório demonstra a sua responsabilidade penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44529922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o réu, candidato eleito ao cargo
de Vereador, praticou o crime de falsidade ideológica eleitoral ao omitir, em sua
prestação de contas de campanha, a contratação de pessoas para atividades de
militância e cabos eleitorais, remuneradas e voluntárias, com o objetivo de
prejudicar a transparência do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não é imprescindível a juntada integral da prestação de contas, por se tratar
de procedimento público acessível via PJe e sistema DivulgaCandContas.
3.2 A análise da prestação de contas revela a declaração da contratação de três
pessoas como cabos eleitorais.
3.3 Embora diálogos extraídos do celular de terceiro sugiram a participação de
outras pessoas na campanha, não há provas suficientes de que o réu tinha
conhecimento e intenção dolosa de omitir tais informações.
3.4 As provas não permitem concluir de forma inequívoca que o acusado agiu com
a intenção de ocultar informações em sua prestação de contas com o objetivo de
comprometer a transparência do processo eleitoral.
3.5 Ainda que o art. 21 da Lei n. 9.504/1997 estabeleça a responsabilidade
solidária do candidato pela veracidade das informações, tal disposição não se
aplica à responsabilidade penal, que é subjetiva e exige para a caracterização do
crime de falsidade ideológica eleitoral, a comprovação de dolo específico, que
consiste na intenção deliberada de prejudicar a transparência do processo
eleitoral.
3.6 A ausência de provas suficientes do elemento subjetivo do tipo impõe a
absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da acusação de falsidade
ideológica eleitoral, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal c/c artigo 364 do Código Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A configuração do crime de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do Código Eleitoral) exige a comprovação do dolo específico do agente,
consubstanciado na intenção deliberada de prejudicar a transparência do processo
eleitoral. 2. A responsabilidade solidária do candidato pelas informações prestadas
em sua prestação de contas (art. 21 da Lei nº 9.504/97) não implica
responsabilidade penal objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dolo

Num. 44529922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
para a configuração do ilícito.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 350; Código de Processo
Penal, art. 386, VII; Lei n. 9.504/1997, art. 21; Código Eleitoral, art. 364.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
RecCrimEleit:
00000948220196160177, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Data de Julgamento: 10/04/2023, Data de Publicação: 14/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de
Goioerê, em face da sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê que
julgou improcedente a pretensão punitiva apresentada na denúncia e absolveu o réu José
Ricardo Jacinto Martins da acusação pela prática do crime de falsidade ideológica
eleitoral, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal c/c
artigo 364 do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44393757), o Ministério Público Eleitoral de Goioerê alegou,
em síntese, que: a) o conjunto probatório é robusto e comprovou a materialidade e a
autoria do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral; b) a juntada de cópia integral
da Prestação de Contas do réu é prescindível para comprovar a materialidade do delito,
especialmente porque se trata de irregularidade negativa (ausência de documento) e
relacionada a processo público e disponível no PJE e no Divulgacandcontas; c) as
testemunhas Valdete de Oliveira, Daniele de Oliveira e Vanessa Bueno Cavalcanti
confirmaram que prestaram serviços em favor do recorrido, ora candidato, nas Eleições
Municipais de 2020; d) a testemunha Alex de Souza da Costa contou que agenciou a
contratação de Daniele, Valdete e outras pessoas, tendo sido preso em flagrante no dia
15 de novembro de 2020, portando diversos santinhos do recorrido, a quantia de R$
100,00 e um aparelho celular; e) após a devida autorização judicial, procedeu-se a
análise do conteúdo do aparelho celular apreendido, a qual constatou que as pessoas de
Alex de Souza, Alexandre Marcos Helfer, José Evandro dos Santos, Gabriela Fabricio dos
Santos e Elmar Aparecido dos Santos trabalharam ativamente na campanha do recorrido,

Num. 44529922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
sem que houvesse a devida inclusão na prestação de contas; f) entende-se que a autoria
do delito resta devidamente comprovada, porquanto, nos termos da Lei das Eleições, o
candidato é responsável pelas despesas de sua campanha eleitoral e por zelar pela
veracidade das informações encaminhadas a esta Justiça Especializada, e g) restou
demonstrada a total ciência do candidato, ora recorrido, dos atos de contratação e de
pagamento irregulares praticados por Alex de Souza da Costa, o que demonstra o seu
dolo específico para a prática do ilícito eleitoral. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão
acusatória, para condenar o réu nas sanções do artigo 350 do Código Eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44393769), José Ricardo Jacinto Martins aduziu que: a) o conjunto
probatório demonstra, de forma inequívoca, que o recorrido não tinha conhecimento das
contratações pontuais realizadas por Alex de Souza da Costa, que atuou por iniciativa
própria e sem vínculo formal com a campanha; b) conversas extraídas do celular de Alex
de Souza da Costa não comprovam o envolvimento do recorrido nas contratações, tendo
ocorrido exclusivamente entre Alex e terceiros; c) os depoimentos prestados em juízo
demonstram que Alex agiu por iniciativa própria, movido por relações pessoais de
amizade com Valdete e Daniele, sem qualquer vinculação formal com a campanha do
recorrido; d) o contador Márcio Gislan Backes afirmou categoricamente que o recorrido
nunca solicitou a omissão de qualquer informação na prestação de contas; e) as provas
produzidas não permitem concluir, com a certeza necessária, que o recorrido tenha agido
com o dolo específico de omitir informações em sua prestação de contas, e f) o recorrido
comprovou em seu interrogatório que a prestação de contas tinha saldo disponível, não
havendo qualquer motivo para omitir eventuais despesas. Ao final, pugnou pelo
desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, para reformar a sentença e condenar o recorrido José Ricardo Jacinto Martins
pela prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, uma vez que o conjunto
probatório demonstra a responsabilidade penal do recorrido (ID 44409373).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A questão em discussão consiste em saber se José Ricardo Jacinto Martins, candidato
eleito ao cargo de vereador do município de Goioerê, no pleito de 2020, praticou o crime
de falsidade ideológica eleitoral ao omitir, em sua prestação de contas de campanha, a
contratação de pessoas para atividades de militância e cabos eleitorais, remuneradas e

Num. 44529922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
voluntárias, com o objetivo de prejudicar a transparência do processo eleitoral.
O crime de falsidade ideológica eleitoral está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral,
que assim dispõe:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-
multa, se o documento é particular.
O mencionado tipo penal descreve três condutas delituosas, a saber: a) omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar; b) inserir, em
documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; c)
fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita.
O delito de falsidade ideológica eleitoral exige, ainda, para a consumação, o elemento
subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo genérico, que se traduz na vontade livre e
consciente do agente em falsificar documento, seja público ou particular, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e no dolo específico,
que consiste na intenção deliberada de prejudicar a transparência do processo eleitoral.
A propósito do tema, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio[1] ensina:
O crime de falsidade ideológica eleitoral exige prova da vontade do agente
da conduta delitiva em omitir declaração que devia constar em documento
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
estar escrita, com finalidade eleitoral. Desse modo, o crime de falsidade
ideológica eleitoral exige o dolo específico consistente na elementar ("para
fins eleitorais") que denota o especial fim de agir exigível ao tipo penal.
Trata-se de crime formal que se consuma independentemente de resultado naturalístico,
ou seja, basta que o documento apresente potencialidade lesiva à confiança, lisura e
veracidade das informações prestadas no âmbito das eleições.
Pois bem.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de Goioerê narra que:
Entre os meses de outubro de 2020 a março de 2021, durante prestação de contas das
eleições municipais de 2020, no município de Goioerê/PR, o denunciado JOSÉ
RICARDO JACINTO MARTINS, com consciência e vontade, para fins eleitorais, ciente
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, omitiu, em documento público, consistente
na prestação de contas à Justiça Eleitoral (que tramitou na 092ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR – autos nº. 0600615- 05.2020.6.16.0092), declaração que dela devia constar,
consistente na contratação de pessoas para atividades de militância e de cabos
eleitorais, remuneradas e voluntárias (doação de serviço estimável em dinheiro), em

Num. 44529922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
conformidade com portaria (ID nº. 109255784) auto de análise de materiais apreendidos
(ID nº. 109255792), e requisição da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná (ID nº.
109255800) e depoimentos prestados na AIJE nº 0600825-56.2020.6.16.0092. Ao que
consta, durante a campanha, o denunciado contou com os serviços, onerosos e
voluntários, de diversas pessoas para o desempenho de atividades de militância (v.g.,
entrega de panfletos, serviços administrativos para o comitê), incluindo Valdete de
Oliveira, Daniele de Oliveira, Vanessa Bueno Cavalcanti e Bruna Bueno Cavalcanti,
dentre “outras meninas” não identificadas, cujos serviços não foram declarados na
prestação de constas eleitorais (ID 44393691).
Recebida denúncia, o réu apresentou resposta informando que a defesa enfrentaria o
mérito após a audiência de instrução (ID 44393701).
Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, Valdete de Oliveira, Daniele de
Oliveira, Bruna Bueno Cavalcanti, Vanessa Bueno Cavalcanti, Alex de Souza Costa e
Marcio Gislan Backs. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, José Ricardo
Jacinto Martin.
A testemunha Valdete de Oliveira afirmou que: a) trabalhou por três dias na campanha
eleitoral de José Ricardo Jacinto Martin em 2020, entregando panfletos na região rural,
recebendo R$ 70,00 por dia de serviço; b) foi contratada para trabalhar na campanha de
José Ricardo porque pediu o serviço para Alex de Souza Costa; c) sua contratação foi
feita por Alex e não por José Ricardo; d) Alex fazia o seu transporte para a execução do
serviço; e) Daniele de Oliveira, sua filha, trabalhou com ela nesses três dias; f) não
conhece Vanessa Bueno Cavalcanti e Bruna Bueno Cavalcanti; g) Alex também
transportava, em média, 5 pessoas que trabalhavam na campanha de José Ricardo,
pegando-as no posto do Jardim Universitário e deixando cada uma em uma vila; h) o
serviço começava às oito horas da manhã e terminava às cinco da tarde; i) durante o
período que trabalhou não se envolveu com as outras pessoas; j) o pagamento foi feito
por Alex, que foi em sua casa no final de semana; k) durante o período que trabalhou na
campanha de José Ricardo não teve contato com o candidato; l) o local de trabalho foi
determinado por Alex, e m) não havia um grupo de WhatsApp das pessoas que
trabalhavam para a campanha de José Ricardo (ID 44393729).
Em seu depoimento, Daniele de Oliveira relatou que: a) trabalhou nas eleições de 2020
para a campanha de José Ricardo; b) por ser amiga de Alex de Souza Costa, pediu para
ela e sua mãe trabalharem na campanha de José Ricardo nos dias em que não faziam o
serviço de diarista em casas de família; c) recebeu 80 reais por dia trabalhado e foi o Alex
quem pagou pelo serviço; d) só viu José Ricardo no dia que ele ganhou a eleição, pois
não tinham contato com ele; e) Alex fazia o seu transporte para a execução do serviço e
no carro só ia a depoente e a sua mãe; f) eventualmente, na volta do trabalho, Alex
passava em outros lugares e pegava outras pessoas, mas não sabe dizer quem eram; g)
não conhece Vanessa Bueno Cavalcanti e Bruna Bueno Cavalcanti; h) não sabe informar
quantas pessoas estavam entregando santinho para o candidato José Ricardo; i) somente
ela e a sua mãe entregavam santinhos na região rural; j) não tinha grupo de Whatsapp
das pessoas que trabalhavam para a campanha de José Ricardo, e k) conversava sobre o
trabalho diretamente com Alex, porque é amiga dele (ID 44393730).

Num. 44529922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
A testemunha Bruna Bueno Cavalcanti informou que: a) não trabalhou nas eleições de
2020 e, como estava desempregada, visitava o comitê de José Ricardo; b) naquele
período, durante a pandemia, José Ricardo enviou um vídeo/santinho para o seu celular,
convidando-a a passar em seu comitê; c) frequentava o comitê de José Ricardo cerca de
duas vezes por semana e, quando havia algo a ser feito, ajudava a fazer; d) não foi
contratada para trabalhar na campanha de José Ricardo; e) como estava aguardando ser
chamada para alguma oportunidade de emprego, não podia ter o compromisso de
trabalhar para a campanha de José Ricardo; f) Vanessa Bueno Cavalcanti, sua irmã, que
mora em Indaiatuba/SP e estava em Goioerê na época das eleições de 2020,
acompanhou a depoente nas visitas que fazia ao comitê. No entanto, não foi contratada
para trabalhar para a campanha eleitoral de José Ricardo; g) a depoente e a sua irmã iam
para o comitê de moto e, h) não realizou serviço de panfletagem para campanha de José
Ricardo, tendo, no máximo, dobrado algumas revistinhas enquanto estava no comitê (ID
44393731).
A testemunha Vanessa Bueno Cavalcanti declarou que: a) não prestou serviços para a
campanha de José Ricardo; b) frequentava o comitê, tomava café e ocasionalmente
ajudava com pequenas tarefas, como dobrar papéis, mas sem receber pagamento. c) ia
no comitê para conversar com o pessoal; d) ficou em Goioerê de setembro de 2020 até
janeiro de 2021; e) Bruna, sua irmã, não trabalhou na campanha de José Ricardo; f)
apoiou a campanha de José Ricardo por conta da amizade; h) não notou a presença de
cabos eleitorais fazendo campanha para José Ricardo, porque ficava pouco tempo no
comitê, e i) conheceu Alex de Souza Costa nesse período e ele sempre estava no comitê
(ID 44393732).
Em seu depoimento, a testemunha Alex de Souza da Costa aduziu que: a) em 2020
trabalhou na campanha de José Ricardo Jacinto Martins; b) sua função era ajudar na
campanha; c) conhece Valdete de Oliveira e Daniele de Oliveira e arrumou serviço na
campanha de José Ricardo para ambas, tendo pago a despesa com recursos próprios, no
valor de R$ 80,00 por dia, para cada uma; d) transportou Valdete e Daniele até a zona
rural para distribuição de santinhos; e) também transportou outras pessoas que
trabalharam na campanha, mas não se lembra quem eram; f) além de Valdete e Daniele,
acredita que eram mais duas pessoas; g) não pagou pelos serviços dessas pessoas e
não sabe dizer como esses pagamentos foram feitos; h) na função de cabos eleitorais,
havia Valdete e Daniele, suas amigas, e acredita que havia mais duas meninas; i) não
falou para José Ricardo que tinha contratado Valdete e Daniele para trabalhar; j) não se
recorda se foi registrado como cabo eleitoral na campanha de José Ricardo e não sabe
informar quais pessoas foram registradas nessa função; k) durante a campanha utilizava
seu carro, um Ford Fiesta, tendo usado, com menor frequência, uma Doblô; l) não era o
chefe da campanha de José Ricardo; m) tem amizade de muitos anos com o acusado, e
n) somente pagou diárias para Valdete e Daniele, não tendo custeado o serviço de outras
pessoas contratadas para a campanha (ID 44393733).
A testemunha Marcio Gislan Backs, contador da campanha de José Ricardo Jacinto
Martins em 2020, afirmou que o acusado não pediu para que ele deixasse de registrar
qualquer tipo de informação na sua prestação de contas eleitoral (ID 44393734).

Num. 44529922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
Em seu interrogatório, Jose Ricardo Jacinto Martins relatou que: a) Alex de Souza da
Costa tinha uma amizade bem próxima com Valdete de Oliveira e Daniele de Oliveira; b)
não sabia e não autorizou a contratação de Valdete e Daniele; c) sua prestação de contas
eleitorais não excedeu o limite de gastos e tinha saldo para a contratação de Valdete e de
Daniele; d) somente soube dessa contratação quando, em outra ação, pegaram o celular
do Alex e viram as conversas entre ele, Valdete e Daniele; e) não houve contratação de
cabos eleitorais no número máximo permitido, pois foi uma campanha bem mais segura e
fechada por conta da pandemia, com poucos gastos; f) Alex fazia de tudo na sua
campanha eleitoral e foi devidamente registrado na prestação de contas; g) o ocorrido se
deu em razão de uma falha de conhecimento de Alex, que fez algo que não deveria ter
feito; h) não tinha um grupo de pessoas trabalhando como cabos eleitorais para a sua
campanha, mas somente os que estão registrados na sua prestação de contas; i) os
cabos eleitorais que são mencionados nos áudios do celular do Alex podem ser de outros
candidatos que estavam nos bairros; j) Alex não intermediou a contratação de cabos
eleitorais para outros candidatos, e k) não fez o ressarcimento dos valores que Alex
gastou por conta própria em favor da sua campanha eleitoral (ID 44393735).
Nas alegações finais (ID 44393746), o Ministério Público Eleitoral apresentou os seguintes
diálogos, extraídos do celular de Alex de Souza Costa, com autorização judicial nos Autos
n. 0600784-89.2020.6.16.0092, com o objetivo de demonstrar que José Ricardo Jacinto
Martins omitiu a contratação de serviços de militância e de cabos eleitorais na prestação
de contas:
Conversa entre Alex e Elmar – 23/09/2020:
Áudio n.º 01 - Elmar (0:32seg – 09:35): “Alex, bom dia, aquele material que ficou ali no
escritório, os que estão sem dobrar na caixa, os que estão dobrados na caixa você tem
que pegar e levar lá, deixar na Doblô porque as meninas vão usar, e os que estão sem
dobrar na caixa, levar na casa das meninas, da Bruna.”
Áudio n.º 02 - Elmar (0:24seg – 09:35): “Deixar lá, porque nós estamos na expectativa de
ter alguma vistoria ai no escritório e tal e não pode pegar quantidade a mais de material,
depois, se você puder, você dá uma passada na alfa e pega os adesivos de vidro, os
perfurade que estão prontos.”
Mensagens de Alex (09:36 – 09:37): “Tá aqui comigo...Vou deixar lá...Blz”
(...)
Áudio n.º 03 - Elmar (0:09seg – 14:27): “Alex, você levou o material lá, né? Levou o
material na casa das meninas?
Conversa entre Alex e Gabriela – 24/10/2020:
Áudio n.º 01 - Gabriela (0:30seg – 14:35): “O Alex, beleza? O Alex, teve um caso pontual
no Universitário que a gente pegou, uma menina que vocês tinham que buscar ontem às
duas horas, aí acho que o pessoal encontrou e ela comentou que estava esperando já
um tempo para ir buscar e não tinha buscado, aí tô passando para vocês tomarem
cuidado, tanto com quem contrata para não ficar reclamando, mas também, para tomar
cuidado e não esquecer do povo né, que Deus me livre, se não, nós estamos no sol, só o

Num. 44529922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
povo reclamando, só pra te passar aí, acho que é você que busca e leva o pessoal né?”
Áudio n.º 02 - Alex (0:20seg – 14:37): “O Gabi, quem que é? Como é o nome da pessoa?
Porque ontem, ontem ninguém ia trabalhar... quem contratou ela e qual o nome da
pessoa? Porque lá já tem as meninas que trabalham com a gente e já tá certo, já tá tudo
sabendo, mas quem que é ?”
Áudio n.º 03 - Gabriela (0:07seg – 15:34): “O Alex, eu vou perguntar, porque quem veio
me passar foi o Pedro e pediu para eu avisar vocês, aí eu falei ‘deixa eu passar’.”
Áudio n.º 04 (0:21seg – 15:44): “Ah não, beleza, Gabi... Igual eu falei para você, as que a
gente já contratou lá, ontem já não trabalhou mesmo, entendeu? E as que estão
contratadas lá, tanto na diária também, estavam todas com nós hoje, na parte da
carreata.
Áudio n.º 05 - Gabriela (0:13seg – 15:46): “Beleza então, ele só pediu para avisar o
Ricardo e o Pessoal dele sobre isso daí, porque ela meio que deu uma comentada,
entendeu? Que ontem ela ficou esperando, não sei se teve alguma coisa, o que foi.”
Áudio n.º 06 - Alex (0:07seg – 15:47): “Não, beleza, Gabi... Obrigado viu? Nós vamos
depois tentar ver quem que é.”
Conversa entre Alex e Vanessa – 10/11/2020:
Mensagem de Vanessa (09:40): “Alex traz material pra mim.”
Áudio n.º 01 - Alex (0:04seg – 09:41): “Oh Vanessa, material do que você fala?”
Mensagens de Vanessa (09:41): “Ou tá dobrado? ... Os panfletos”.
Áudio n.º 02 - Alex (0:09seg – 09:41): “O Elmar já chegou aí no escritório, ele tá levando
os negócios aí para vocês colocar a colinha no panfleto, aí.”
Mensagens de Vanessa (09:42): “Eu já tô em casa...Não sei se ele chegou...Então qqr
coisa ele traz.”
Áudio n.º 03 - Alex (0:09seg – 09:42): “Acho que ele vai levar para você, hein Vanessa?
Deixei o material com ele, aí ele vai deixar para vocês aí, beleza? Para grampear os
negócios aí.”
Mensagens de Vanessa (09:42): “Beleza...Valeu”
Mensagens de Vanessa (11:47): “Alex terminei...Deram 185 panfletos com o voto certo
anexado.”
Áudio n.º 04 (0:03seg – 11:47): “Beleza, Vanessa, vou passar pegar aí.”
Mensagem de Vanessa (14:13): “Dobrados rs.”
Mensagens de Alex (14:14): “Já kk”
Áudio n.º 01 - Alex (0:13seg – 14:14): “Agora eu tô aqui no Jara, tem que ver depois com
o Elmar, ou qualquer coisa se a Bruna tiver um tempinho, deixar aí pra você os
papeizinhos para grampear.”

Num. 44529922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
Áudio n.º 02 - Vanessa (0:09seg – 14:15): “Opa, ajudinha básica do eleitor fiel do
Ricardinho, meu pai”
Conversa entre Alex e Vanessa – 12/11/2020:
Áudio n.º 01 (0:16seg – 10:49): “O Vanessa, vê se você consegue adiantar um raspa aí
pra mim, de panfletos aí, porque o meu zerou aqui, pra eu não deixar as meninas
paradas, tá? Tenta no máximo aí, a parte do panfleto aí.”
Áudio n.º 02 (0:04seg – 10:50): “Antes do almoço, porque depois eu já passo aí e já
pego, tá bom?”
Áudio n.º 03 (0:02seg – 10:54): “Beleza então, Vanessa.”
Conversa entre Alex e Dero – 13/11/2020:
Áudio n.º 01 (1:04seg – 11:14): “Bom dia Evandro, beleza meu amigo? Evandro, vou
passar uma situação pra você, do menino lá do universitário, acho que é marido da
empregada de vocês, que trabalham com vocês aí... a gente fez a reunião da casa da
esquina lá, amiga da Marcela, a Marcela tava lá, só que esses dias a gente encontrou
ele, ele falou que ia dar um apoio pra gente também, mas acho que ele ficou chateado de
alguma coisa, porque eu adesivei o carro dele e como ele falou que ia ficar parado uns
dias aí, uns 20 dias, a gente falou que talvez pegava ele na questão de diária né, acho
que ele viu algumas meninas trabalhando ali mesmo no bairro, que a gente já tinha
pegado e acho que ele ficou meio chateado e tirou o adesivo do carro, aí o Ricardo falou
pra ver também com você, pra você estar dando uma conversada, pra ver o que
aconteceu, você que é mais próximo dele né, pra ver o que ele fala, pra a gente estar
resolvendo essa questão aí, beleza?”
Mensagem de Dero (11:17): “Blz...Já vou falei...Ele tava aqui em casa segunda.”
Áudio n.º 02 - Dero (0:03seg – 13:49): ”O Alex, cê tá aonde?”
Áudio n.º 03 (0:07seg – 13:49): “Precisava dar um apoio para um amigo meu que chegou
na cidade, ele está aí no Posto Ipiranga, perto da praça da rodoviária.”
Áudio n.º 04 (0:04seg – 13:52): “O Evandro, tô pegando as mulheres aqui, fala para ele
esperar um pouquinho lá que eu pego ele lá.”
Conversa entre Alex e Dero – 14/11/2020:
Áudio n.º 01 (0:16seg – 08:20): “o Alex, a Bruna e a Vanessa estão pedindo para alguém
buscar elas lá na casa delas, elas estão a pé, não sei, dá uma agilizada para alguém ir
lá, elas estão com a gente desde o início ai né, importante prestigiar elas lá.
Áudio n.º 02 (0:20seg – 08:20): “Beleza Evandro, vou ver o que eu faço, eu tô na correria,
bicho, tenho que soltar as meninas para trabalhar, buscando povo, tá fogo, ai o povo tá
tudo lá concentrado na reunião e esqueceu do povo também, fogo, se desse para ir de
moto, elas tem moto lá, ela mandou mensagem aqui mas apagou, não vi o que ela
mandou.”
Áudio n.º 03 (0:04seg – 08:22): “Manda alguém, pega alguém chegado, o Júlio, alguém
ai, manda ir buscar.”

Num. 44529922 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
Conversa entre Alex e Alexandre – 20/10/2020:
Áudio n.º 01 - Alexandre (0:35seg – 11:43) “Alex, as meninas saíram um pouco da rota,
lá no bairro que elas estavam, parece que estava com poucas casas, as casas
praticamente fechadas, elas mudaram um pouco e foram para uma região que tem mais
casas, daqui a pouco vou te mandar a localização, daí você busca elas lá na, aonde elas
estiverem, pode ir buscar elas ao meio dia tá? Agora as pessoas começam a fazer
almoço e na hora que as pessoas estiverem almoçando, não é um horário legal para
estar batendo na porta da casa das pessoas, né?”
Áudio n.º 02 - Alex (0:03seg – 11:51) “beleza, Alexandre, peguei elas aqui já.”
Conversa entre Alex e Elaine Jara – 07/11/2020:
Mensagens de Elaine (11:28-11:29): “Vê ai fazendo favor pra mim Alex...Tá saindo 35
por dia... A gente trabalhou o dia todo...Eu trabalhei pro Thesko, tinha até comentado
com ele... 40 meio período.”
Áudio n.º 01 - Alex (0:06seg – 11:30) “Elaine, esses R$40,00 do meio período aí, fica
bom pela manhã, pra você fazer?”
Mensagens de Elaine (11:30): “É pra hj...kkk...40 meio período sim...Agr 35 o dia todo...”
Áudio n.º 02 - Alex (0:08seg – 11:31): “verdade, eu esqueço, fala para ela hoje, pode ser
então? Os R$40,00 né?”
Mensagem de Elaine (11:31): “Isso”
Áudio n.º 03 (0:06seg – 11:31) “Meio período”
Mensagens de Elaine (11:31-11:35): “Sim...40 meio período tá bom...É que tinha q ver
com ele...Pq saiu 35 o dia que a gente foi...É que eu tinha falado com ele pra ver se
podia aumentar um pouquinho a diária...Pq 250 pra 7 dias sai 35 o dia...Aí eu tinha falado
pra ele (...) Pra ver se aumentava pelo menos um pouco a diária...Ele falou q a gente
resolvia isso pessoalmente.”
Áudio n.º 05 (0:23seg – 11:35) “ah entendi, vou ver com ele dessa semana agora, ver o
que ele fala, tá? Se ele vai deixar nos R$40,00 ou sei lá o que vai fazer, mas amanhã ele
vai pagar os R$40, desculpa, hoje, da meia diária, mas eu falo com ele daí.”
Nas alegações finais, o acusado requereu sua absolvição alegando que sua conduta é
atípica por falta de dolo específico e ausência de potencial lesivo. De forma subsidiária,
sustentou que as provas são insuficientes para a sua condenação.
Após a instrução probatória, foi proferida sentença, em que o Juízo a quo julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu, em razão da inexistência de prova
segura quanto à prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal c/c artigo 364 do Código Eleitoral.
Nas razões do recurso, o Ministério Público Eleitoral pediu a reforma da sentença para
condenar o investigado pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, alegando que ficou
comprovada a conduta dolosa de omitir, na prestação de contas, a contratação de

Num. 44529922 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
pessoas — remuneradas e voluntárias — para atividades de militância e de cabos
eleitorais. Sustentou, ainda, que, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a
juntada da cópia integral da Prestação de Contas nº 0600615-05.2020.6.16.0092 não é
imprescindível para comprovar a materialidade do delito previsto no art. 350 do Código
Eleitoral. Argumenta que se trata de uma irregularidade por omissão (ausência de
documento) em um processo público, acessível tanto no PJe quanto no Divulgacandcontas.
Acolho o entendimento do Ministério Público Eleitoral no sentido de que não é necessária
a juntada integral da Prestação de Contas nº 0600615-05.2020.6.16.0092, uma vez que
se trata de procedimento público, acessível por meio do PJe e do sistema
DivulgaCandContas. Esses canais permitem a conferência das informações prestadas
pelo candidato acerca das receitas e despesas da campanha eleitoral de 2020.
A análise da prestação de contas nº 0600615-05.2020.6.16.0092 revela a declaração da
contratação de três pessoas para atuarem como cabos eleitorais na campanha do
investigado: Maurina Maria de Jesus Alves, Eri Jhonathan de Almeida Macedo e Alex de
Souza da Costa (PCE nº 0600615-05.2020.6.16.0092 – ID 63407091, ID 63407094 e ID
63407097).
Embora os diálogos extraídos do telefone de Alex de Souza da Costa indiquem que outras
pessoas também participaram da campanha, seja de forma voluntária ou mediante
pagamento não registrado, não há provas suficientes para afirmar, com segurança, que o
réu omitiu essas informações de forma dolosa.
O exame dos depoimentos de Daniele de Oliveira, Valdete de Oliveira e Alex de Souza
da Costa não apresenta elementos que comprovem que o réu tinha conhecimento da
contratação de Daniele e Valdete para a distribuição de material de campanha. A prova
oral aponta que a contratação, transporte e pagamento dessas pessoas foram realizados
diretamente por Alex, sem conhecimento ou autorização do acusado — conforme este
declarou em seu interrogatório.
As testemunhas Bruna Bueno Cavalcanti e Vanessa Bueno Cavalcanti afirmaram que não
prestaram serviços à campanha, apenas frequentavam o comitê para conversar, tomar
café e, eventualmente, dobrar panfletos. Ainda que constem diálogos no celular de Alex
de Souza da Costa sugerindo alguma colaboração pontual dessas pessoas, não há
qualquer indício de que o acusado soubesse dessas atividades, uma vez que as
conversas ocorreram entre terceiros, sem sua participação.
O mesmo se aplica às demais mensagens extraídas do celular de Alex de Souza Costa,
todas trocadas entre ele e terceiros, sem qualquer diálogo com o réu que indique intenção
de omitir, dolosamente, informações sobre serviços prestados — remunerados ou
voluntários — por apoiadores da campanha.
Assim, embora existam indícios de irregularidades na contratação de cabos eleitorais, as
provas não permitem concluir, de forma inequívoca, que o acusado agiu com intenção
deliberada de ocultar informações em sua prestação de contas com o objetivo de

Num. 44529922 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
comprometer a transparência do processo eleitoral.
É certo que o artigo 21 da Lei n. 9.504/1997 estabelece que o prestador é responsável
solidariamente pelas informações constantes de sua prestação de contas:
Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada
na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva
prestação de contas.
De fato, o investigado assinou a sua prestação de contas, prestou as informações à
Justiça Eleitoral e tinha o dever específico de fiscalizar suas contas.
Embora o candidato seja solidariamente responsável pela veracidade das informações da
sua prestação de contas, essa disposição legal não se aplica à responsabilidade penal,
sob pena de transmudar a responsabilidade subjetiva da seara penal, na vedada
responsabilidade objetiva.
A responsabilidade no âmbito penal é subjetiva e exige a prova de que o resultado tenha
sido produzido mediante comprovação de dolo ou culpa na atividade delituosa, tendo em
vista que o ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilidade penal objetiva.
O crime de falsidade ideológica eleitoral não admite a modalidade culposa, em face da
ausência de previsão legal, sendo o dolo o seu elemento subjetivo. Como já dito, no caso
em análise não restou demonstrada a intenção do investigado em fraudar e prejudicar a
transparência eleitoral.
Destarte, se o fato existiu, mas a prova realizada não pode precisar se o recorrido
concorreu dolosamente para a consecução da prática delituosa, sua absolvição é medida
que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida beneficia o
acusado e o decreto condenatório não pode basear-se em suposições.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DOLO NÃO
COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata–se de recurso criminal em face da respeitável sentença que condenou a
recorrente pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 do Código
Eleitoral, fixando a pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direito
correspondente a 10 salários–mínimos, e ainda 5 dias–multa.
2. Não há se falar em nulidade do julgamento, por ausência de fundamentação, porque,
nos termos do entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas
apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.
3. O crime de falsidade ideológica é formal e, além disso, exige o elemento subjetivo

Num. 44529922 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
consubstanciado no dolo para sua consumação, o qual se traduz na vontade livre e
consciente de praticar o delito.
4. Na espécie, a prova produzida não permite atribuir a conduta fraudulenta à recorrente
consistente na inserção de dados falsos em sua prestação de contas de campanha do
ano de 2014, uma vez que ausente a comprovação de dolo na suposta atividade delitiva.
5. Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR - RecCrimEleit: 00000948220196160177 CURITIBA - PR 000009482, Relator:
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data de Julgamento: 10/04/2023,
Data de Publicação: 14/04/2023)
Desse modo, há se concluir, assim, pela absolvição de José Ricardo Jacinto Martins, eis
que não se verificam provas suficientes do elemento subjetivo do tipo, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Goioerê, para manter a sentença que julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu José Ricardo Jacinto Martins da acusação
de falsidade ideológica eleitoral, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal c/c artigo 364 do Código Eleitoral.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Crimes Eleitorais. Rodrigo López Zílio – 4 ed. rev. Amp. e atual. – Salvador: Ed.
Juspodivm, 2020, página 287.

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600085-30.2022.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: JOSE RICARDO JACINTO MARTINS - Advogado do(a)

Num. 44529922 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/06/2025 14:18:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060214184530100000043471424
Número do documento: 25060214184530100000043471424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/06/2025 14:54:57
RECORRIDO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.05.2025